Tribunal: TJBA
Processo: 8006847-82.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006847-82.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREUZA PEREIRA LISBOA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s):MICHEL SOARES REIS MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PORTADORA DE HIV COM HIPOSSUFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de gratuidade no transporte coletivo urbano em favor de autora portadora de HIV, com mobilidade reduzida e hipossuficiência econômica, determinando ao Município de Ilhéus a concessão do benefício, com exclusão da ATRANSPI do polo passivo. Indeferido o pedido de danos morais e a condenação em honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ATRANSPI possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da ação; (ii) saber se a negativa administrativa configura dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. A ATRANSPI, ao confeccionar e fornecer o cartão eletrônico necessário ao uso do benefício, participa do sistema de gratuidade, o que justifica sua inclusão no polo passivo. 4. A negativa administrativa de concessão do passe livre, embora indevida, não extrapolou os limites legais, nem configurou abuso ou arbitrariedade que justifique indenização por danos morais. 5. É cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do entendimento firmado pelo STF, no Tema 1.002, da Repercussão Geral. 6. Comprovada a hipossuficiência e a condição de saúde da autora, bem como sua mobilidade reduzida, é legítima a concessão do benefício, nos termos do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo 7. Recurso do Município de Ilhéus não provido. Recurso da autora parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 5º, XXXV; 6º; 196; 227; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Decreto nº 5.296/2004, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 10.06.2020; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desª Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025; TJBA, APL nº 0502974-27.2017.8.05.0103, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8006847-82.2019.8.05.0103, em que figuram como apelantes/apelados CREUZA PEREIRA LISBOA DA SILVA, MUNICÍO DE ILHÉUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos interpostos, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto pela parte ré e dar parcial provimento ao recurso da autora, para reformar, em parte, a sentença vergastada, tão-somente para reconhecer a legitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEILHÉUS/BA – ATRANSPI, bem como para condenar as rés ao pagamento de honorários, aqui arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença em seus demais fundamentos, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator